Tribunal: TJES
Processo: 5001694-70.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001694-70.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCINEIA FERREIRA MARTINS SEDANO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR IRREGULARIDADE NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E CONTRADITÓRIO. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, visando à nulidade de cobrança decorrente de suposta irregularidade no consumo, no valor de R$ 4.338,34. A parte autora sustenta que a cobrança se baseia em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem perícia técnica adequada e sem garantir o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da cobrança por irregularidade no consumo de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), diante da ausência de perícia técnica acompanhada pelo consumidor, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, § 7º, estabelece que, para a apuração de fraude em medidores, é imprescindível que a distribuidora de energia elétrica comunique previamente ao consumidor o local, data e hora da realização da perícia, garantindo-lhe o direito de acompanhar o procedimento, pessoalmente ou por representante.

A cobrança unilateral, baseada apenas na lavratura de TOI, sem a devida perícia técnica com a participação do consumidor, configura violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, tornando a cobrança inválida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) confirma que é inválida a cobrança de diferenças de consumo não faturado corretamente quando o procedimento de verificação de irregularidades não respeita as disposições do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

No caso concreto, o procedimento foi realizado sem a presença da consumidora e sem permitir sua participação, caracterizando vício no processo de apuração de irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de valores por irregularidade no consumo de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), exige perícia técnica realizada com prévia notificação ao consumidor, para que possa acompanhar o procedimento, sob pena de nulidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, § 7º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 011170118399, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 03/03/2020; TJES, Apelação Cível nº 0000146-45.2016.8.08.0046, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 30/01/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001694-70.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: LUCINEIA FERREIRA MARTINS SEDANO
Advogado do(a) APELADO: EDVALDO DE ANDRADE PECANHA - ES13236-A

VOTO

Na origem,
Lucineia Ferreira Martins Sedano
ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais sustentando a nulidade do termo de ocorrência lavrado pela requerida em virtude de suposta irregularidade no consumo de energia elétrica, especialmente porque originado de um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) que indicava um consumo irregular no valor de R$ 4.338,34.

Alegou que o débito foi imposto de forma unilateral pela concessionária, sem comprovação por laudo técnico e sem garantir o direito ao contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe, em seu art. 129,
§7º
que
, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor,
a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu , conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

Com efeito, embora a apelante tenha afirmado que foi realizada a perícia, tratou-se de prova produzida unilateralmente.

Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, uma vez que o termo foi lavrado sem a assinatura da consumidora, onde constou “ausente”.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Majoro os honorários para 1
5
% (
quinze
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.